Tribunal: TJES
Processo: 5013173-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013173-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO MELO MOTA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIENAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. COISA JULGADA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, mantendo o prosseguimento da execução em face do executado e do espólio, e condenando o excipiente ao pagamento de custas e honorários. O agravante pleiteia: (I) reconhecimento da prescrição da pretensão executória; (II) subsidiariamente, reconhecimento da quitação integral do débito e extinção da execução; e (III) inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para arguir prescrição e quitação com base em prova documental pré-constituída; (II) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão executória na execução de Cédula de Crédito Bancário diante da ausência de citação válida por longo período imputável ao exequente; (III) determinar se a quitação do débito, reconhecida em pronunciamento jurisdicional anterior transitado em julgado, torna a dívida inexigível e enseja a extinção da execução, bem como os efeitos da intempestividade da impugnação e a disciplina da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública e para fatos modificativos/extintivos do direito do exequente, desde que comprováveis de plano, sem dilação probatória.

4.
As teses defensivas são demonstradas por prova documental pré-constituída, inclusive sentença anterior transitada em julgado, o que autoriza o conhecimento imediato da matéria, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC.

5.
A execução foi ajuizada em julho de 2015, mas a citação válida do devedor apenas se concretiza em março de 2023, revelando inércia do exequente por aproximadamente oito anos.

6.
A desídia do exequente se evidencia pela falta de impulso útil, com devolução de carta precatória por ausência de recolhimento de custas e reiteração de pedidos de citação sem providências concretas de localização do executado.

7.
Sendo a Cédula de Crédito Bancário o título executivo, aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme a Lei n. 10.931/2004 e a orientação do STJ.

8.
A ausência de citação válida no prazo legal por culpa exclusiva do exequente impede a incidência da interrupção retroativa prevista no art. 240, § 1º, do CPC, conduzindo ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

9. A
quitação do débito é comprovada por pronunciamento judicial anterior coberto pela coisa julgada, que certifica transferência de R$ 36.637,44 em 02-07-2014 destinada ao adimplemento da obrigação ora executada.

10.
A existência de sentença que condena o banco por inscrição indevida fundada no mesmo débito evidencia, de plano, a inexigibilidade da dívida e esvazia os atributos de liquidez e certeza do título, impondo a extinção da obrigação.

11.
A impugnação apresentada pelo exequente em primeiro grau é intempestiva, diante de certidão de decurso de prazo emitida em 05-02-2025, operando-se a preclusão temporal quanto às matérias de mérito não qualificadas como de ordem pública.

12.
A reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, cabendo ao exequente arcar com custas e honorários, afastada a condenação anteriormente imposta ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A exceção de pré-executividade é cabível para alegar prescrição e quitação quando demonstradas por prova documental pré-constituída, inclusive por sentença transitada em julgado, dispensada dilação probatória.

2. Na execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, incide prazo prescricional trienal, e a desídia do exequente na promoção da citação válida afasta a interrupção retroativa do art. 240, § 1º, do CPC, impondo o reconhecimento da prescrição.

3. A quitação do débito reconhecida por pronunciamento jurisdicional anterior, acobertado pela coisa julgada, torna a obrigação inexigível e conduz à extinção da execução, com inversão dos ônus sucumbenciais quando acolhida a exceção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 803, parágrafo único; 240, § 1º; 487, II; 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14-04-2025, DJEN 24-04-2025; REsp 1.104.900/ES (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5013173-36.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: LEONARDO MELO MOTA.

AGRAVADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Leonardo Melo Mota

interpôs agravo de instrumento em face
d
a respeitável decisão (id 15417925,
fls. 0
2
-
4; id 73072446 – PJe primeiro grau
) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca d
e Apiacá,
que
rejeitou
“a exceção de pré-executividade oposta por”
ele “
(ID 27131450), nos autos da execução de título extrajudicial movida por BANESTES S. A.”,
distribuída sob
o
n. 0000591-26.2015.8.08.0005, e
consequentemente
manteve “o prosseguimento da execução em face do excipiente, bem como do ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO MOTTA, devidamente retificado e representado nos termos da petição de aditamento (ID 24587538)”,
condenando-o
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ... em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC”
(fl. 04)
.

Nas razões do recurso (id 15417923, fls. 01-1
2
)
o
agravante sustentou, em síntese, que: 1) “
a
Cédula de Crédito Bancário é título sujeito ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, VIII, CC), ou, no máximo, quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC), conforme orientação do STJ (REsp 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)”
(fl. 06)
;
2)
a pretensão executória encontra-se prescrita, diante da inércia do exequente, que ajuizou a execução em 2015, tendo a citação válida do executado ocorrido apenas em 2023, em violação ao prazo previsto no art. 206, § 3º, VIII, e § 5º, I, do Código Civil (fl. 0
6
);
3
) houve a quitação integral da dívida exequenda, conforme comprovantes de transferência e decisão judicial anterior que condenou o agravado por inscrição indevida decorrente do mesmo débito (fl. 07);
4
) a impugnação apresentada pelo agravado à exceção foi intempestiva, tendo sido certificada nos autos a ocorrência de decurso de prazo, o que atrai os efeitos da preclusão temporal (fl. 10);
5
) a exceção de pré-executividade é via processual adequada para veicular matérias de ordem pública e demonstradas por prova documental pré-constituída, conforme entendimento pacífico do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES) (fl. 10);
6
) a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios é indevida
1
, ante a ausência de má-fé ou intuito protelatório, bem como considerando tratar-se de discussão fundada em matéria de ordem pública (fl. 11).

Requereu
em tutela de urgência recursal
“a concessão de efeito suspensivo, sustando-se o curso da execução e a prática de quaisquer atos constritivos até o julgamento do recurso”
e
,
ao final, pugnou pelo provimento
e reforma d
a r. decisão agravada mediante “o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, ... subsidiariamente, o reconhecimento da quitação integral do débito e a extinção da execução” com “
a
condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais” (id 15417923, fl. 1
2
)
.

O pedido de tutela recursal de urgência foi deferido (
id
15730220).

Contrarrazões apresentadas no
id 15990872
, nas quais
o
agravad
o
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

O recurso merece provimento.

A
insurgência recursal volta-se contra o prosseguimento da execução de título extrajudicial fundamentada em Cédula de Crédito Bancário, sob as alegações precípuas de prescrição da pretensão executória e de quitação integral da dívida.

No caso
,
parece-me correta a
adequação da via
defensiva

utilizada pelo agravante
,
ou seja,
impõe-se consignar que a exceção de pré-executividade constitui construção doutrinária e jurisprudencial amplamente admitida para a veiculação de matérias de ordem pública, tais como as condições da ação, os pressupostos processuais e a prescrição, bem como de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que passíveis de comprovação de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Outrossim
, as teses defensivas amparam-se em histórico processual objetivo e em prova documental pré-constituída, notadamente em sentença judicial anterior transitada em julgado, o que autoriza o conhecimento imediato da matéria pelo juízo da execução, nos moldes do art. 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Diante de tal perspectiva, n
o mérito, especificamente quanto à prescrição da pretensão executória, verifica-se que a execução foi ajuizada em julho de 2015. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a citação válida do devedor somente veio a se concretizar em março de 2023.

Nesse hiato de aproximadamente oito anos, a inércia do exequente revela-se manifesta e determinante para o desfecho prescricional.

Conforme destacado no juízo de tutela de urgência
(
id
15730220)
, o agravado deixou de promover o impulso útil do feito, permitindo a devolução de carta precatória sem o recolhimento das custas e limitando-se a reiterar pedidos de citação sem providências concretas para a localização do executado.

Sendo a Cédula de Crédito Bancário o título que aparelha a execução, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos da Lei n. 10.931/2004 e da consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2.
A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento
14-
0
4-2025,
data da publicação/fonte
DJEN 24-
0
4-2025).

Portanto, a ausência de citação válida no prazo legal, decorrente de desídia imputável exclusivamente ao exequente, acarreta a prescrição da pretensão, não incidindo, na espécie, a interrupção retroativa prevista no art. 240, § 1º, do CPC, dada a inobservância do dever de diligência da parte autora.

Por outro lado, e com igual densidade argumentativa, a alegação de quitação do débito encontra suporte em prova robusta e incontrastável. Ficou certificado em pronunciamento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da coisa julgada, que o executado procedeu à transferência do valor de R$ 36.637,44 no dia 02-07-2014, visando especificamente o adimplemento da obrigação ora discutida.

Nesse contexto, a
existência de sentença condenando o banco agravado por inscrição indevida baseada no mesmo débito executado constitui prova de plano do pagamento, tornando a dívida inexigível e esvaziando o título executivo de sua necessária liquidez e certeza. Tal circunstância, longe de demandar nova perícia ou dilação probatória, impõe o reconhecimento da extinção da obrigação.

Ademais, impõe-se acolher a tese de intempestividade da impugnação apresentada pelo banco em primeiro grau,
dado que c
onsta dos autos certidão de decurso de prazo emitida em 05-02-2025, de modo que a manifestação tardia do exequente não possui o condão de afastar os efeitos da preclusão temporal no tocante às matérias de mérito que não sejam de ordem pública.

De certo, a
inda que o magistrado possa conhecer de ofício da matéria, a conduta processual do agravado reforça a improcedência de sua resistência à exceção oposta.

Por fim, no que tange aos ônus de sucumbência, a reforma da decisão interlocutória implica a inversão da condenação em honorários advocatícios. Uma vez que a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, o exequente deve suportar o pagamento das custas e dos honorários, os quais devem ser fixados em observância aos parâmetros legais de proveito econômico e complexidade da causa, afastando-se a condenação anteriormente imposta ao executado.

Posto isso
,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e a quitação integral do débito, extinguindo a execução originária com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
-
STJ – reconhecimento da prescrição e direcionamento da sucumbência -
AgInt no AREsp n. 1.771.250/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
data do julgamento 0
7-10-2024,
data da publicação/fonte
DJe 11-10-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.